Tribunal: TJSP
Processo: 1008551-64.2018.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO. Corte no fornecimento de água da unidade devedora de taxas condominiais. Suspensão que somente poderia ser efetuada pela concessionária de serviço público (Lei 8.987/95, art. 6o,§3o). Inexistência de contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO. Corte no fornecimento de água da unidade devedora de taxas condominiais. Suspensão que somente poderia ser efetuada pela concessionária de serviço público (Lei 8.987/95, art. 6o,§3o). Inexistência de contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.